Tribunal: STF
Processo: Rcl 59601
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Reclamação. Prisão domiciliar. HC coletivo 143.641. Não cabimento.



1. A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é cabível para (i) evitar usurpação de sua competência, (ii) preservar a autoridade de suas decisões e (iii) garantir a observância de súmulas vinculantes.



2. Não é cabível o uso da reclamação como meio de sucedâneo recursal.



3. Reclamação a que se nega seguimento. Liminar prejudicada.



1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ana Lúcia Sales Neves, com fundamento nos arts. 102 e 103-A da Constituição Federal e no art. 988, do CPC, em face de decisão proferida nos Autos n° 0700939-79.2022.8.02.0019, em trâmite na Vara de Único Ofício de Maragogi/AL, que supostamente teria violado autoridade do que decidido por esta Corte no julgamento do HC coletivo 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



2.   O paradigma supostamente violado está assim ementado:



    HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS . MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ- NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO.



3.  A autora foi presa em preventivamente no dia 13.12.2022, sob a acusação de tentativa de duplo homicídio. Alega a autora que é mãe de filhos menores, sendo um deles um bebê de 8 (oito) meses, e ser a única responsável por seus cuidados.



4.  É o relatório. Decido.



5.  Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



6.  A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em particular, o Plenário já assentou que a cassação ou revisão das decisões dos juízes contrárias à orientação firmada em julgamentos de HC coletivos devem ser feitas pelo tribunal a que estiverem vinculadas, pela via recursal ordinária. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação. (Rcl 10.793/SP, Relª. Minª. Ellen Gracie; Rcl 9.302 AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 12.600 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



7.  O precedente invocado pela reclamante não compreende nenhuma das hipóteses previstas em lei para o cabimento de reclamação.



8.  No julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ficou assentado que não caberia o instituto da reclamação nas hipóteses de descumprimento da orientação nele fixada. Com efeito, o Relator alertou que, “[n]as hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”. No mesmo sentido: Rcl 33.233, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 33.609, Rel. Min. Luiz Fux; e Rcl 32.700, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



9.  Ademais, os argumentos sustentados pelo Juízo de origem foram bem delineados e suficientemente motivados. Veja-se o seguinte trecho do ato reclamado:



    [...] Analisando os autos, observo que os motivos que levaram à decretação de sua prisão, isto é, a garantia da ordem pública e a garantia da aplicação penal, não desapareceram, bem como os indícios de autoria permanecem existentes. 



    No tocante aos argumentos trazidos pela defesa, percebo que não fora apresentado nenhum fato novo apto a revogar a prisão preventiva. Verifica-se que, apesar das alegações de ser supostamente primária e possuir residência fixa, não são suficientes para afastar os motivos outrora já delineados, uma vez que, como já dito, existem fundados indícios de que a acusada praticara o crime, fato este que gerou grande repercussão social, havendo justificado receio de que sua liberdade coloque em risco à ordem pública e a aplicação da lei penal. 



    Por oportuno, insta salientar que, no que concerne a alegação de possuir filho menor sob sua guarda e dependência, em que pese a juntada das documentações pessoais de págs. 67 e 70), ainda assim, não há nos autos prova cabal de que os menores estejam sob sua guarda, como também não há nenhuma comprovação da imprescindibilidade dos cuidados da ré em relação às crianças indicadas.



     Ora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento de que a maternidade de criança menor de 12 (doze) anos não pode servir, pura e simplesmente, como supedâneo para revogação da prisão ou a substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 e 318-A do Código de Processo Penal. 



    Neste sentido, destaca-se que a 3ª Seção do STJ manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 (doze) anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo nº 143.641/SP1.



     Em assim sendo, ainda que fosse o caso de pedido de substituição da medida, na situação evidenciada nos autos, verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, o que justifica o indeferimento da benesse em favor da ré. Portanto, inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.  Neste sentido, mantém-se necessária a garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito e o suposto modus operandi do delito investigado, além de ter causado grande repercussão no meio social.



     Cumpre destacar que os elementos de prova até então colhidos, em especial os depoimentos realizados perante a autoridade policial (págs. 01/36) num primeiro momento, têm o condão de dar indícios de eventual prática do crime. 



    Outrossim, considerando que a investigada evadiu-se do distrito de culpa após os fatos, torna-se, imprescindível, assim, a garantia da aplicação da lei penal, com a necessidade da manutenção da decretação da prisão. Sem mais delongas, é evidente que o pedido de págs. 59/66 deve ser indeferido, uma vez que, como já dito, não há nos autos nenhum fato novo que enseje a revogação da prisão.



     [...]



10.  Por fim, cabe esclarecer que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo ou com precedente sem força vinculante. Caso entenda pertinente, a reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Celso de Mello, “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello ).



11.  Por todo o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator